Tribunal: TJDFT
Processo: 0721870-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0721870-91.2024.8.07.0020 EMBARGANTE: MARCELO NOVAES SEABRA, ANA LUIZA SOARES RIVETTE LIMA EMBARGADO: VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Marcelo Novaes Seabra e Ana Luiza Soares Rivette Lima (Id. 77262685) à decisão que não conheceu da Apelação, por manifesta intempestividade (Id. 77019954). Alegam os Embargantes, em síntese, que a decisão embargada deixou de enfrentar ponto essencial expressamente suscitado na Apelação, consistente na ausência de intimação válida da r. sentença que extinguiu o processo. Afirmam que não possuíam advogado constituído nos autos da execução, pois a defesa foi apresentada em processo apartado, e, por essa razão, a intimação via DJe não poderia ser considerada válida, já que não havia patrono habilitado nos autos principais. Razão não lhes assiste. Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam, portanto, para novo exame de questão já solucionada, tampouco à tentativa de redirecionar o julgamento por meio de reiteração de argumentos já apreciados ou de introdução de fundamentos que não foram objeto de análise por ausência de relevância jurídica. No caso concreto, verifica-se que a decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada as razões apresentadas na Apelação, especialmente a intempestividade do recurso. A decisão embargada consignou expressamente que a r. sentença foi disponibilizada no DJe em 28.1.2025, considerada publicada em 29.1.2025, com início do prazo recursal em 30.1.2025 e término em 19.2.2025, e que a Apelação foi protocolada apenas em 22.5.2025. Destaca-se que a decisão embargada também registrou expressamente a apresentação de pedido de reconsideração pelos ora embargantes em 21.2.2025, data posterior ao encerramento do prazo recursal. Entretanto, como reiteradamente decidido por esta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso, sendo inapto para reabrir discussão sobre matéria já solucionada. A opção da parte por formular pedido de reconsideração, em vez de interpor o recurso cabível no prazo legal, implica assunção dos riscos da preclusão. Ademais, ainda que aleguem ausência de advogado constituído nos autos da execução, tal argumento foi claramente enfrentado na decisão ao ressaltar que o processo já se encontrava regularmente sentenciado e com trânsito em julgado desde 29.1.2025, sem qualquer manifestação ou impugnação oportuna. Convém ressaltar que, conforme entendimento pacífico do STJ, “o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado em decisão devidamente fundamentada, como de fato ocorreu nos autos.” (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 3/5/2021). Do exposto, denota-se claramente que os Embargantes, insatisfeitos com o resultado da Apelação, retomam teses perfeitamente discutidas na decisão, suscitando argumentos já afastados pelo relator. Enfatizo, ainda, que o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese contemplada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora